Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-33.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE INTIMIDATÓRIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de ameaça contra a mulher em contexto de violência doméstica, ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria delitiva por meio do auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, mensagens de WhatsApp contendo pedido de socorro e prova oral colhida em juízo.
4. A vítima apresentou relato coerente, detalhado e harmônico desde a fase policial, confirmando em juízo que o réu a ameaçou de morte enquanto empunhava uma faca.
5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos de prova.
6. O delito de ameaça é crime formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa séria e idônea de mal injusto e grave, sendo suficiente a potencialidade intimidatória, evidenciada pelo contexto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.